Tribunal: TJDFT
Processo: 0804907-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. REVELIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VERIFICADA. AVISO DE RECEBIMENTO. TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade de citação.
III. Razões de decidir.
3. A citação configura requisito indispensável para a validade do processo, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado.
3.1. A inexistência ou a nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis.
4. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do art. 248, § 2o, do CPC, quando a carta de citação é recebida por terceiro que não integra o quadro de funcionários da parte citanda.
4.1. No caso concreto, o responsável pela correspondência é funcionário e preposto da própria parte Autora.
4.2. O recebimento da carta de citação por preposto do autor compromete a imparcialidade e a segurança do ato citatório e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Quando o autor da ação é o próprio condomínio edilício onde se localiza o endereço do réu, para fins de citação, o recebimento da carta citatória por preposto do autor compromete a imparcialidade e s segurança do ato citatório, invalidando a comunicação e os atos processuais subsequentes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, 248, §§ 2o, 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 17.05.2023. TJDFT, APC 07150724520228070001, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 16.04.2024.